Tribunal: TJSP
Processo: 1009926-58.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. COBRANÇA DE ALUGUEL FUNDADA EM INVENTÁRIO. DIREITO À METADE DOS RENDIMENTOS DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELO FALECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA "SAISINE". PERÍODO FIXADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL. COMPENSAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO DIREITO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. COBRANÇA DE ALUGUEL FUNDADA EM INVENTÁRIO. DIREITO À METADE DOS RENDIMENTOS DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELO FALECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA "SAISINE". PERÍODO FIXADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL. COMPENSAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, COM AS DESPESAS INERENTES A TITULARIDADE DOS BENS SUPORTADAS EXCLUSIVAMENTE PELA OUTRA SUCESSORA. ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Inexiste inovação recursal se a requerida reitera em seu apelo questão arguida em primeiro grau de jurisdição em sede de contestação.
3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com a morte da pessoa.
4. A compensação, como forma de extinção das obrigações, pode ser alegada no bojo da contestação.